Tribunal: TCU
Processo: 008.471/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação e da implementação das recomendações constantes de acórdão proferido no âmbito de auditoria integrada sobre o processo de análise das prestações de contas de bolsas e auxílios conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das recomendações e da determinação constantes do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito de auditoria integrada sobre o processo de análise das prestações de contas de bolsas e auxílios conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , bem como implementada a recomendação prevista no subitem 9.1.6 daquela deliberação; 9.2. considerar em implementação, dentro dos prazos estabelecidos, as recomendações constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do referido acórdão; 9.3. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que encaminhe a este Tribunal, até 31 de março de 2026, informações atualizadas e documentação comprobatória acerca das iniciativas e avanços relacionados ao cumprimento das deliberações do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , incluindo, entre outros elementos, os seguintes: 9.3.1. cronograma de atualização anual das bases de dados publicadas, indicando eventuais ampliações de escopo; 9.3.2. ajustes decorrentes da reestruturação organizacional e seus impactos na gestão do fomento; 9.3.3. estágio da revisão do Regimento Interno; 9.3.4. situação da etapa final de tratamento do passivo referente às prestações de contas antigas; 9.3.5. andamento da revisão e publicação da nova portaria de prestação de contas; 9.3.6. evolução do projeto da nova plataforma tecnológica e das melhorias implementadas na atual Plataforma Integrada Carlos Chagas (PICC); 9.3.7. avanços obtidos nas parcerias voltadas à integração de bases de dados; e 9.3.8. progresso na implementação do Plano de Monitoramento e Avaliação (PMOA) e na efetiva aplicação da gestão de riscos nos processos de fomento; 9.4 determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) que, no próximo ciclo de monitoramento das recomendações relacionadas ao Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , a partir de 1o de abril de 2026, avalie, de forma complementar e sem ampliação do escopo original, as possíveis interfaces entre os fluxos de prestação de contas do CNPq, as práticas de cobrança administrativa e judicial das cláusulas penais aplicáveis a beneficiários de bolsas, e a evolução jurisprudencial desta Corte sobre a matéria, considerando as reflexões constantes da Comunicação apresentada pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira na sessão plenária de 3/12/2025; 9.5. comunicar o teor da presente decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).